Tribunal: STF
Processo: Rcl 48729
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Henrique Paulo do Nascimento, contra ato do Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Varginha/MG, que teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    Segundo a defesa, a autoridade reclamada teria negado “pedido de acesso (...) ao conteúdo original das Interceptações Telefônicas colhidas no Processo nº. 0048767-50.2020.8.13.0707/ 0027037-46.2021.8.13.0707, tal como enviadas pelo serviço de inteligência da PMMG.”
    Assevera, ainda, “[a] ausência de cadeia de custódia na mídia ‘copiada’ e disponibilizada à defesa técnica”, bem como a “NULIDADE ABSOLUTA de interceptações telefônicas realizadas pelo lapso temporal de 16 dias ININTERRUPTOS, sendo que as decisões judiciais prévias autorizaram períodos de 15 dias.” 
    Requer o deferimento da liminar para sobrestar o andamento da persecução penal, bem como determinar “o acesso imediato da defesa técnica às mídias originais de interceptação telefônica realizadas no bojo da ‘Operação Hércules’.”
    No mérito, pede a procedência da ação para 
    “[se] reconhecer e declarar a NULIDADE ABSOLUTA de todas as interceptações telefônicas realizadas por 16 dias ininterruptos, ao arrepio da lei bem como das decisões judiciais prévias, a partir do 2º período interceptativo, bem como, por consequência lógica, da Operação Hércules.” 
    É o relatório. 
    Decido.
    No que se refere à suposta afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, destaco que a Secretaria certificou existência de outra reclamação, com o mesmo questionamento, ajuizada em favor do ora reclamante. Trata-se da Rcl nº 48.598/MG, de minha relatoria, que se encontra em trâmite nesta Suprema Corte. 
    Dessa maneira, não há razão para o seu prosseguimento nesse ponto, visto que se trata de mera reiteração de reclamação anterior. 
    Nesse sentido, por exemplo, a Rcl nº 19.836/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/3/16 e as Rcl’s nsº 25.356/SP e 28390/RS, DJe e de 7/10/16 e 7/11/17, ambas de de minha relatoria.
    No que diz respeito à discussão de eventual nulidade das interceptações telefônicas dos requisitos da prisão, esta não guarda identidade fática com o objeto da Súmula Vinculante nº 14.
    Com efeito, presta-se a reclamação, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08);
    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , Dje de 74/15). 
    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 
    Exsurge da hipótese, clara pretensão do reclamante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio, nesse particular, diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o que não é admissível.
    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 
    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente